Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708438-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERCO PERFUMES E COSMETICOS EIRELI AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. À luz do princípio da cooperação processual entre as partes e dos deveres de consulta e esclarecimento (artigos 6o e 10, CPC), intime-se a agravante para que explicite dentre os pedidos feitos à petição de ID 24261255, pp. 37/38 qual o correspondente ao pedido de provimento final do presente agravo de instrumento. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora